Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717434-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, A. L. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: B. C. de S. R. D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator